Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001982-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). NÃO LANÇOU VOTO A 7a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001982-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA - ARTIGO 966, INCISO V e VIII, DO CPC - DECISÃO QUE INDEFIRIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DO ACÓRDÃO INERENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - LICENÇA PRÊMIO – COVID 19 - ILEGALIDADE DE GOZO COMPULSÓRIO RECONHECIDA PELO COLEGIADO – VOTO EMBASADO EM JULGAMENTOS PROFERIDOS POR OUTROS TRIBUNAIS –- TRÂNSITO EM JULGADO – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA.

1. Por se tratar de ação cujo provimento que se almeja destina-se ao desfazimento da própria coisa julgada, a antecipação dos efeitos da tutela em
ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento.

2. Em sede de cognição sumária, depreende-se que, o voto ao qual a parte agravante pretende rescindir foi embasado com decisões proferidas por outros Tribunais, não foram apresentadas provas novas, e a ação rescisória não pode servir de instrumento de mera reapreciação da causa.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001982-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Município de Rondonópolis
(id. 201123650), contra decisão monocrática inserida ao id. 200924152, que indeferiu o pedido liminar nos autos da Ação Rescisória n° 1001982-15.2024.8.11.0000, que por sua vez, visa desconstituir o julgamento da Ação Declaratória de Ato Administrativo no 1003795-73.2021.8.11.0003, ao argumento de ter havido violação a norma jurídica e fundamentação em erro de fato, contrariando o disposto no art. 966, inciso V e VIII do CPC.

Nas razões do agravo interno, o agravante alega que a decisão que indeferiu o pedido liminar da Ação Rescisória deixou de fundamentar os motivos que levaram ao indeferimento, que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao deixar de aplicar os Decretos Municipais específicos quanto ao tema, que as disposições contidas no Estatuto do Servidor Público não restringem os efeitos dos Decretos que determinaram que as licenças-prêmio fossem gozadas de forma compulsória, e que o fato de o servidor poder requerer oportunamente o gozo de licença prêmio não afasta a discricionariedade de o Município de Rondonópolis conceder a referida licença-prêmio de forma compulsória.

Ressalta que, em razão de o requerido ter proposto o cumprimento da sentença, 173 servidores públicos municipais estão na iminência de requererem novamente licença-prêmio e certamente afetará o andamento da rotina administrativa de vários setores do município, notadamente a educação municipal, ao gozarem a licença-prêmio de forma dobrada.

Frisa que, a educação do Município de Rondonópolis será indubitavelmente afetada porque a maioria dos servidores que gozaram da licença-prêmio são servidores da educação, afetando não somente a Administração Pública que não terá professores e demais servidores suficientes por um longo período, mas toda a população de Rondonópolis, especialmente os alunos da educação infantil.

Diz que, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em virtude de os mencionados 173 servidores terem gozado as licença-prêmio.

Afirma que, o Acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica municipal, porquanto contrariou os Decretos Municipais 9.486/2020 e 9.595/2020, desconsiderando integralmente a norma jurídica municipal que, de forma compulsória, concedeu as licenças-prêmio aos servidores.

Diz, ainda, que, houve afronta a jurisprudência consolidada nos nossos Tribunais, porque a concessão de licença prêmio é ato discricionário da Administração Pública, que, pela análise da conveniência e oportunidade pode deferir ou não o pedido.

Por tais motivos requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, subsidiariamente, a reforma da decisão pelo Colegiado, para que seja obstada a concessão imediata do benefício Licença Prêmio aos 173 servidores que já gozaram da licença.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao id. 203307191, pelo desprovimento do agravo interno interposto e condenação do Agravante em litigância de má-fé, por insurgência ao art. 80, IV, VII do CPC, nas penas do art. 81, §2o do CPC1 e ainda em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema -PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001982-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido liminar nos autos da Ação Rescisória n° 1001982-15.2024.8.11.0000, ajuizada no intuito de obter a rescisão do acórdão, proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso de Apelação Cível dos autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo no 1003795-73.2021.8.11.0003, ao argumento de ter havido violação a norma jurídica e fundamentação em erro de fato, contrariando o disposto no art. 966, inciso V e VIII do CPC.

O pedido liminar de concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão e do cumprimento de sentença foi indeferido, e contra essa decisão a parte agravante interpôs o presente recurso.

Na decisão agravada, constou que:

Em sede de cognição sumária, os argumentos trazidos pelo Município não são suficientes para justificar a concessão do efeito suspensivo, sobretudo porque, a princípio, o acordão ao qual a presente Ação Rescisória se insurge, tratou a matéria aqui aduzida, quando consignou que:

No mais, verifica-se que a Apelada editou o Decreto Municipal no 9.486/2022, por meio no qual determinou que o gozo compulsório das férias e licença-prêmio dos servidores municipais.

“Art. 1° - Concessão de férias aos servidores com período de gozo e/ou licença prêmio aos que tiverem direito adquirido, visando minimizar o fluxo de servidores no ambiente de trabalho, a fim de controlar a proliferação da doença COVID19.”

Entretanto, conforme previsto no artigo 102, §1°, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Rondonópolis, a licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido a licença prêmio.

“Art. 102 Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo que cumprir jornada de trabalho sem registro de faltas terá direito ao prêmio assiduidade equivalente a 3 (três) meses de licença sem prejuízo de sua remuneração.

(...)

§ 1o Depois de concedida através de processo administrativo, o servidor poderá requerer oportunamente o gozo da licença prêmio ao superior imediato, integramente ou em parcelas não inferior a quinze dias, podendo ser convertido em pecúnia para encontro de contas com o Serv Saude.”

Não se olvida que a referida medida foi adotada pela Apelada durante a pandemia, momento em que houve a suspensão temporária do trabalho presencial, entretanto, tal fato não é suficiente para determinar o gozo compulsório da licença-prêmio ao servidor público que, em virtude das circunstâncias e das atividades desempenhadas, que motivaram a municipalidade a diminuir o quadro efetivo em serviços presenciais.

Denota-se ainda que o voto foi embasado com três julgamentos proferidos por outros Tribunais, que contra o acórdão não houve interposição de recurso, e que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada no mérito, indefiro o efeito suspensivo pretendido.

Sabe-se que, a Ação Rescisória é instrumento processual que tem por finalidade desconstituir o pronunciamento judicial transitado em julgado, revelando-se como via excepcional e extrema, admitida somente nas hipóteses especificamente elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, sendo certo que a adoção pela decisão rescindenda de uma entre as interpretações cabíveis não enseja a rescisão do
decisum
.

O erro de fato (artigo 966, VII, CPC) somente é capaz de viciar uma sentença quando tiver sido a base do convencimento do julgador, ou seja, quando a conclusão do ato decisório estiver calcada, exclusivamente, em realidade fática equivocada, fruto da falta de percepção do julgador com relação a determinada circunstância, o que não se verifica em sede de cognição sumaria.

Conforme se verifica da decisão recorrida, entendi que em sede de cognição sumária, o voto ao qual a parte agravante pretende rescindir foi embasado com decisões proferidas por outros Tribunais, que não foram apresentadas provas novas, e que a ação rescisória não pode servir de instrumento de mera reapreciação da causa.

Complementa-se, ainda, que, constou no acórdão objeto da ação rescisória que o Decreto Municipal no 9.486/2022 que determinou que o gozo compulsório das férias e licença-prêmio dos servidores municipais divergia da previsão legal inserida no artigo 102, §1°, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Rondonópolis, e com base nessa premissa, entendeu que havia ilegalidade na determinação do usufruto compulsória da licença prêmio.

Não é viável discutir o acerto ou desacerto do entendimento adotado no acórdão rescindendo, mas apenas analisar os requisitos elencados no artigo 966 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no ID 200924152.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024